Tribunal: TJES
Processo: 5010407-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010407-06.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODRIGO REIS MAZZEI e outros (4)
APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A e outros (4)
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. FALHA NA REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIROS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA CONFIGURADA. PEDIDOS DE RESSARCIMENTO ADICIONAL E MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por ambas as partes em ação de indenização por danos materiais e morais movida contra companhia aérea em razão do cancelamento de voo internacional e falha na reacomodação de passageiros, que resultaram em transtornos à família autora da demanda. A sentença de primeiro grau condenou a companhia ao pagamento de R$ 9.043,55 a título de danos materiais e R$ 10.000,00 de danos morais para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se a apelação interposta pela companhia aérea deve ser conhecida, diante da alegação de ausência de dialeticidade recursal;
(ii) verificar a responsabilidade da companhia aérea em relação aos danos materiais e morais decorrentes do cancelamento do voo;
(iii) analisar a procedência do pedido de ressarcimento adicional de despesas e da majoração dos danos morais pleiteados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade tem base na impugnação específica dos fundamentos da sentença, evidenciando o inconformismo da apelante, ainda que tenha reiterado argumentos apresentados em peça anterior, conforme entendimento consolidado do Tribunal.

A responsabilidade da companhia aérea pelos danos materiais decorre do cancelamento do voo e da falha grave na reacomodação dos passageiros, evidenciando descumprimento contratual e afronta aos direitos do consumidor. A condenação a título de danos materiais se refere à devolução do valor das passagens aéreas não utilizadas, não sendo limitada pelas disposições da Convenção de Montreal.

Os danos morais são configurados em razão da sucessão de falhas que causaram sofrimento emocional e vulnerabilidade aos autores, especialmente considerando o contexto de viagem familiar e a ausência de assistência por parte da companhia aérea, sendo a quantia de R$ 10.000,00 por autor proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

O pedido de ressarcimento adicional pelas despesas realizadas para viajar a outro destino (Buenos Aires) não subsiste, pois tais gastos não possuem nexo causal direto e necessário com a falha da recorrida, tratando-se de decisão autônoma dos autores, conforme o disposto no art. 403 do Código Civil.

A majoração dos danos morais é inaplicável, uma vez que o valor fixado atende às peculiaridades do caso concreto e está alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A impugnação específica dos fundamentos da sentença, mesmo que acompanhada da repetição de argumentos anteriormente apresentados, atende ao princípio da dialeticidade recursal.

A responsabilidade da companhia aérea por danos materiais e morais decorre do descumprimento contratual e da violação aos direitos dos consumidores, evidenciados pelo cancelamento de voo e pela falha na reacomodação.

O ressarcimento de despesas adicionais depende da demonstração de nexo causal direto e necessário com a falha do prestador de serviços, sendo incabível para gastos voluntários e autônomos.

O quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 403 e 927; CDC, arts. 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação nº 24110236999, Rel. Des. Subst. LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, j. 05/05/2015.

TJES, Apelação nº 11090036507, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, j. 05/05/2015.

STJ, REsp nº 1.584.465/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 18/10/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento a ambos os recursos.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE

Segundo os recorridos, a apelação principal, interposto pela empresa de companhia área, não deve ser conhecida, porquanto não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões recursais não conduz, por si só, ao não conhecimento do apelo. Basta que haja demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos da decisão atacada, como se observa nos precedentes a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese dos autos, não há que se cogitar violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a apelante impugna de forma específica os fundamentos adotados na sentença de parcial procedência.

Nesse cenário,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

O presente caso envolve ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada p
elos autores, recorrentes adesivos,
em face de Latam Airlines Group S.A., em decorrência do cancelamento de voo internacional e falha na reacomodação, o que resultou em transtornos durante viagem familiar programada.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a
companhia aérea
ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.043,55, correspondente às passagens aéreas originais não usufruídas, e de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

Ambas as partes interpuseram apelação: a Latam pleiteando a reforma integral da sentença, e os
consumidores
, em apelação adesiva, buscando o reconhecimento de despesas adicionais e a majoração dos danos morais.

Pois bem.

A empresa recorrente sustenta que a sentença aplicou inadequadamente o Código de Defesa do Consumidor em detrimento da Convenção de Montreal, que deveria prevalecer nos casos de transporte aéreo internacional, limitando os valores de indenização, argumentando, ainda, que a falha na prestação do serviço não configura dano moral e, subsidiariamente, os valores fixados na sentença são desproporcionais.

Contudo, tal argumentação não encontra respaldo jurídico e fático. Primeiramente, a condenação por danos materiais refere exclusivamente restituição das passagens adquiridas pelos apelados e não ao ressarcimento de prejuízos tarifados pela Convenção de Montreal. Em outras palavras, a restituição de valores pagos em contrato inadimplido é regulada pelas normas internas do direito brasileiro e não sofre limitações impostas por tratados internacionais, pelo que a condenação encontra fundamento no dever de reparação integral, conforme o art. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, a situação dos apelados no presente caso ultrapassa as meras contingências típicas da atividade de transporte aéreo e caracteriza violação ao direito de personalidade, amparada pelo entendimento do STJ acerca dos danos morais em cancelamentos de voos, quando as peculiaridades da falha na prestação de serviço causam abalo que excede os inconvenientes habituais enfrentados pelos passageiros.

Observa-se, n
o caso,
que
os apelados adquiriram passagens aéreas para uma viagem internacional, com expectativa legítima de fruírem de férias familiares, e foram surpreendidos pelo cancelamento do voo inicialmente programado, que os obrigaria a remarcar a viagem. A gravidade da situação, entretanto, não se limitou a essa interrupção inicial,
na medida em que,

a
pós o cancelamento, os apelados foram reacomodados em outro voo, mas, ao comparecerem ao aeroporto para embarque, constataram que
não constavam na lista de passageiros
, apesar de possuírem reservas confirmadas.

Com efeito, e
ssa falha, além de evidenciar grave negligência da companhia aérea, deixou os apelados em situação de vulnerabilidade emocional e prática, especialmente considerando que viajavam com duas crianças, o que amplifica o desconforto, a insegurança e o desamparo.

A ausência de assistência material, como a oferta de alternativas adequadas para solucionar o problema, reforça a configuração de dano moral. A conduta da companhia aérea não apenas feriu os deveres contratuais, mas desrespeitou os direitos básicos dos consumidores, conforme previstos nos arts. 6º e 14 do
Código de Defesa do Consumidor
. A falha no serviço prestado se traduziu em experiência de frustração, desgaste emocional e desrespeito à dignidade dos passageiros, elementos que configuram o abalo ao direito de personalidade.

Nesse sentido,
a
ofensa à dignidade e à integridade emocional do
s recorridos

não decorre
apenas
d
o cancelamento do voo, mas
da
sucessão de falhas que culminaram em total desamparo
à família
.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto e o impacto significativo da conduta da companhia aérea, a sentença que fixou a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 por autor
encontra respaldo nos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Esse valor reflete adequadamente o caráter compensatório e pedagógico da reparação, alinhando-se ao entendimento do
STJ
, segundo o qual o quantum indenizatório deve observar o grau de culpa do ofensor, a gravidade do dano e as circunstâncias específicas que agravam o sofrimento das vítimas.

Por sua vez,
a
apelação adesiva,
interposta pelos autores, também não deve ser acolhida.

Inicialmente, os recorrentes pleiteiam o ressarcimento integral de R$ 54.974,57, valor que inclui despesas com passagens aéreas para Buenos Aires, diárias de hotel e atividades de lazer, alegando que esses gastos foram realizados em razão da frustração causada pelo cancelamento do voo para Paris.

Ocorre, t
odavia, tal pedido não encontra amparo jurídico, pois essas despesas não possuem nexo causal direto com a falha da recorrida.
Em verdade, a compra de nova passagem aérea para outro destino fora
decisão voluntária e autônoma dos recorrentes, adotada com o objetivo de amenizar os impactos emocionais e práticos decorrentes do cancelamento da viagem original, mas que não se configura como consequência inevitável ou necessária da falha na prestação de serviço.

Não se deve ignorar que, de acordo com
o art. 403 do Código Civil, a reparação por perdas e danos está limitada às consequências diretas e imediatas do inadimplemento, que poderiam ter sido previstas pelo devedor no momento em que assumiu a obrigação.

N
esse sentido
, embora o cancelamento do voo para Paris tenha frustrado os planos iniciais dos recorrentes, a decisão de adquirir passagens para Buenos Aires revela alternativa pessoal, que extrapola o escopo das obrigações contratuais assumidas pela recorrida. Não se pode exigir da companhia aérea que responda por gastos que não guardam relação direta com o objeto do contrato inadimplido — o transporte dos passageiros para o destino originalmente contratado.

Ademais, não há nos autos qualquer demonstração de que os recorrentes estivessem impossibilitados de aguardar solução diretamente relacionada à viagem contratada, como o reembolso integral das passagens ou a reacomodação em outro voo para Paris. A escolha de viajar para Buenos Aires, com gastos adicionais que incluíram novas passagens, hospedagens e lazer, fora motivada pela intenção de aproveitar o período de férias programado, mas tal decisão implica juízo discricionário e não imposição decorrente do cancelamento do voo.

Em relação
ao pedido de majoração dos danos morais, também não assiste razão aos apelantes, pois, conforme já ressaltado, o
quantum
fixado na sentença atende às peculiaridades do caso concreto e encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s
e
a
ele
s

nego
provimento.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela empresa de companhia área em mais 2% sobre o valor da condenação, em razão do desprovimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.